Tribunal: TJDFT
Processo: 0704105-76.2020.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUÉIS EM ATRASO. INADIMPLÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS EM CASO DE PROCEDIMENTO JUDICIAL. INCLUSÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS CÁLCULOS DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os honorários advocatícios previstos em título executivo não constituem honorários de sucumbência, razão pela qual não se confundem com a hipótese de arbitramento estabelecida pelo art. 827 do Código de Processo Civil.

2. Se há previsão contratual no sentido de que o locatário inadimplente deverá suportar os honorários advocatícios contratuais, possível a sua inclusão no valor devido. Precedentes.

3. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.